Tribunal: TJDFT
Processo: 0710853-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO EM JUÍZO. CONFIRMADA A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO EMITENTE. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO NECESSIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de ação monitória que tramita na 18a Vara Cível de Brasília, cujo objeto é satisfazer crédito relativo aos valores descritos em duas cártulas de cheque, cada uma no valor de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). A sentença julgou procedente a ação monitória e constituiu de pleno direito o título executivo judicial em favor do autor, ora embargado, correspondente aos valores dos cheques, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), mais a incidência das devidas correções e atualizações.
2. Interposta a apelação, a ela foi negado provimento, mantidos os termos da sentença.
3. Em sede de embargos, a recorrente alega que há contradição no decisum, pois entende que o voto condutor parte de premissa equivocada quanto à distribuição do ônus da prova. Acrescenta que a inexistência de prova documental ou testemunhal que pudesse comprovar a existência de relação contratual entre as partes vai ao encontro da tese de defesa e, assim, seria fundamento para a modificação da sentença.
4. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
5. Porém, quando o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.